Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703821-18.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento do REsp 1.769.306/AL e do REsp 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 531 e 1.009), levante-se o sobrestamento destes autos que fora determinado mediante o despacho de ID 11720310. Ato contínuo, em virtude do longo decurso de tempo, manifestem-se as partes, requerendo o que entenderem cabível e oportuno. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador